Tribunal: TJSP
Processo: 0001046-51.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CPP, art. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo MP.
PRELIMINAR. Nulidade do feito por suposta prova ilícita afastada. Tema 998 do STF ainda sub judice e por ora inaplicável.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Sanções e regime preservados.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CPP, art. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo MP.
PRELIMINAR. Nulidade do feito por suposta prova ilícita afastada. Tema 998 do STF ainda sub judice e por ora inaplicável.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Sanções e regime preservados.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. Inviabilidade. Mesmo que assim não fosse, haveria impossibilidade de declaração por Órgão fracionário deste Tribunal, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista na CF/88, art. 97 e à Súmula Vinculante/STF, no 10. Lei no 11.343/06, art. 29 que se aplica somente aos casos de medida educativa, hipótese não contemplada nos autos.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. Suposta hipossuficiência que não autoriza diminuição ou isenção, pois em âmbito de execução, poderá ser parcelada (LEP, art. 66, V c.c. art. 169).
DESPROVIMENTO.